Tribunal: TJMT
Processo: 1041174-80.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041174-80.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDO: THAYSSA CAROLYNE LIMA REDEZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. INTERSTÍCIO DE TRÊS ANOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que determinou o enquadramento de servidora pública, ocupante do cargo de agente de apoio dos serviços do SUS, na Classe A, Nível 1, com efeitos financeiros a partir de 01/02/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar o correto enquadramento da servidora nas classes e níveis previstos na Lei Complementar no 3.507/2010; (ii) estabelecer o marco inicial dos efeitos financeiros relativos à promoção horizontal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação aplicável (LC no 3.507/2010, com redação dada pela LC no 4293/2017) prevê que a promoção da Classe A para a Classe B depende de interstício de três anos.
Considera-se que a servidora preencheu o interstício de três anos apenas em 05/06/2021, tendo tomado posse em 05/06/2018, o que invalida a determinação de efeitos financeiros a partir de 01/02/2022, conforme fixado pela sentença de primeiro grau.
O provimento do recurso é cabível para ajustar o enquadramento da servidora e os efeitos financeiros, respeitando os prazos previstos na legislação, com o correto enquadramento em Classe A - Nível 1 de 05/06/2018 a 05/06/2021, Classe A - Nível 2 de 05/06/2018 a 24/11/2023 e Classe B - Nível II a partir de 24/11/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A promoção horizontal de servidor público municipal depende do cumprimento do interstício temporal previsto em lei. 2. Os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento em nova classe e nível devem ser ajustados ao cumprimento dos prazos legais.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 3.507/2010, art. 32; Lei Complementar no 4293/2017; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041174-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYSSA CAROLYNE LIMA REDEZ - CPF: 036.752.831-27 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024